Tribunal: TJSP
Processo: 1029281-43.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELAS EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA – EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "A", DA LEI No 8.213/91 – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – ALEGAÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – SEQUELAS EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA – EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "A", DA LEI No 8.213/91 – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.